Tribunal: STF
Processo: RE 601570
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO POR PERÍODO INFERIOR A DEZ ANOS. SÚMULA 372/TST. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA (EM MATÉRIA PROCESSUAL) DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 


1. Caso em que eventual ofensa à Magna Carta apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não enseja a abertura da via recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.